Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718222-63.2024.8.07.0001 RECORRENTES: SIRADH MUNDO AGENCIA DE TURISMO EM VIAGENS LTDA - ME, NEUZA MARIA TRAUZZOLA RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Embargos à execução. Citação por edital. Defesa apresentada pela Curadoria Especial. Comparecimento espontâneo dos executados aos autos. Nulidade de citação editalícia arguida. Superação pelo comparecimento espontâneo. Inteligência do art. 239, § 1o, do CPC. Intempestividade dos embargos. Preliminares de cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível objetivando a anulação da sentença que rejeitou os embargos à execução e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste são 2 (duas): (i) saber se o comparecimento espontâneo dos executados na execução supre a nulidade de citação; e (ii) saber se os embargos à execução foram opostos dentro do prazo legal de 15 dias. III. Razões de decidir 3. O cerceamento de defesa acontece quando é violado o direito de uma das partes de produzir as provas em processo judicial, estando intimamente ligado ao princípio do devido processo legal e à ampla defesa, garantias processuais. Ocorre quando o juízo indefere a produção de provas, encerra prematuramente a fase de instrução ou quando não intima as partes de atos processuais importantes. Em linhas gerais, o STJ reforça a ideia de não haver cerceamento de defesa quando a sentença proferida se baseia em elementos suficientes já contidos nos autos, dispensando as provas tidas como dispensáveis. Em outras palavras, a Corte de Justiça considera que o cerceamento de defesa somente ocorre quando há demonstração clara de que a decisão judicial prejudicou o direito da parte de instruir a ação com elementos concretos, que foram rejeitados ou não foram considerados. No caso concreto, entretanto, não se vislumbra nenhum ato judicial que possa ser qualificado como cerceamento do direito de defesa das apelantes, porquanto as partes recorrentes tiveram a oportunidade de, ao comparecerem espontaneamente aos autos, apresentarem sua defesa de forma tempestiva. Ocorre que, sob as alegações de que teria havido tumulto processual em razão da decisão anterior, os apelantes apesentaram sua defesa fora do prazo, o que ensejou a rejeição dos embargos pelo juízo de origem. 4. As apelantes argumentam que o juízo de origem deixou de analisar as questões referentes à nulidade da execução e consequente extinção da demanda, ante a falta de liquidez do título. Afirmam inclusive que a rejeição dos embargos de declaração opostos contra a sentença demonstra que houve negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a instância de origem não poderia julgar a ação sem conferir às apelantes a oportunidade de defender-se adequadamente e exercitar com plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença ora apelada enfrentou adequadamente as questões suscitadas pelas partes, expondo, de forma clara e coerente, os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão adotada. Ainda que não tenha abordado todos os argumentos de maneira exaustiva ou nos exatos termos pretendidos pelas partes recorrentes, é certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os pontos levantados, bastando que fundamente suficientemente sua decisão, nos termos do que dispõe o art. 489, §1o, do CPC. Impende ressaltar que as partes tiveram à sua disposição os embargos de declaração como meio processual adequado para suprir eventuais omissões, contradições ou obscuridades, e, no caso concreto, verifica-se que tal instrumento foi oportunamente utilizado, sendo certo que a decisão que os apreciou igualmente se mostrou fundamentada, ainda que contrária aos interesses das recorrentes. 5. O comparecimento espontâneo das embargantes supriu a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, como ocorrido na hipótese. É esta a dicção do art. 239, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, § 1o, 370, 489, § 1o, III e IV, 1.012, § 1o, 1.022, II; CRFB/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.561.140/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023; TJDFT, APC 0710348-09.2024.8.07.0007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 09/01/2025. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, 10 e 239, §1o, todos do CPC, afirmando que, ao encerrar a instrução processual sem julgamento do mérito, rejeitando os embargos à execução indevidamente por intempestividade, bem como os embargos apresentados pela Curadoria Especial, sob a falsa premissa de que a atuação da curadoria decorreu de citação irregular, o magistrado de piso perpetrou cerceamento de defesa, configurador de error in procedendo; c) artigos 783, 784, incisos III e VIII, 786, e 803, inciso I, todos do CPC, argumentando que o demonstrativo de encargos e cobrança acostado aos autos não é documento hábil a legitimar a cobrança das quantias nele indicada. Defende ser desnecessária a dilação probatória para concluir que é indevida a cobrança de encargos condominiais do mês de junho de 2022, período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, ocorrido em 31 de maio de 2022, uma vez que o título executado não se reveste de certeza e liquidez, tratando-se exclusivamente de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Acrescenta ser indevida também a cobrança de multa rescisória, por ausência de título executivo certo e líquido. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ARIETTA MARIA TRAUZZOLA FARINA BARMAL, OAB/SP 278005 . Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações e intimações ocorram exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO(OAB/SP, 171.639) e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI (OAB/SP 190.163). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 9o, 10 e 239, §1o, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “No caso concreto, entretanto, não vislumbro nenhum ato judicial que possa ser qualificado como cerceamento do direito de defesa das apelantes, porquanto as partes recorrentes tiveram a oportunidade de, ao comparecerem espontaneamente aos autos, apresentarem sua defesa de forma tempestiva. Ocorre que, sob as alegações de que teria havido tumulto processual em razão da decisão de ID 203767181, os apelantes apesentaram sua defesa fora do prazo, o que ensejou a rejeição dos embargos pelo juízo de origem’” (ID 74096972 ), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao recurso no tocante à suposta transgressão aos artigos 783, 784, incisos III, e VIII, 786, e 803, inciso I, todos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Em relação aos outros argumentos invocados na apelação, noto que são todos coincidentes com os expostos anteriormente no agravo de instrumento de no 0737795-90.2024.8.07.0000, razão pela qual me reporto a eles abaixo: “Quanto à suposta inexistência de obrigação exigível, em razão de estar sendo cobrado despesa condominial relativa a período posterior ao encerramento da locação/entrega das chaves, esta ocorrida em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19); verifica-se que o Condomínio agravado justificou o faturamento de junho/2022 (com vencimento em julho/2022), no valor de R$ 1.204,14, como sendo referente à encargos decorrentes de “ANÁLISE PROJ.ARQUIT.” e “ENERGIA ELÉTR.PRIVATI” (p. 52). No tocante à aplicação de Multa Rescisória (R$ 117.989,76), vislumbra-se lícita, porquanto relativa à rescisão antecipada do contrato de locação firmado entre as partes em 16.12.2020 (ID 63446505, p. 92/96), o qual previa termo inicial em 1o.11.2020 e termo final em 31.10.2025, sendo que a rescisão se efetivou com a entrega das chaves realizada em 31.5.2022 (ID 63446507, p. 19), ou seja, mais de 3 (três) anos antes do previsto. Inclusive, impende que se ressalte que o contrato supracitado, além de se encontrar devidamente assinado pelas partes, também faz expressa referência, na cláusula 13.2, ao Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center Iguatemi Brasília (IPCC), do qual se extrai a Cláusula 93, relativa à multa resolutória, bem como trata especificamente de alteração da Cláusula 92 do pacto, nos seguintes termos: .... Ademais, diferentemente do alegado, o embargado não deixou de juntar documentos que comprovassem a assinatura eletrônica do Instrumento, porquanto constante comprovação no ID dos autos. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ARIETTA MARIA TRAUZZOLA FARINA BARMAL, OAB/SP 278005, e as da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome dos advogados RONNY HOSSE GATTO(OAB/SP, 171.639) e CARLOS EDUARDO MARTINUSSI (OAB/SP 190.163). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023